Tribunal: STF
Processo: ARE 1365427
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



     



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



     



    APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - IPVA - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - PRAZO E TERMO INICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA— RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA— LEGITIMIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EQUIDADE E SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A constituição do crédito tributário relativo ao IPVA se dá com o lançamento de oficio. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação para sua cobrança, opera-se a prescrição da pretensão. 2. A instituição financeira, credora fiduciária, tem legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal que visa ao recebimento do IPVA incidente sobre o veículo dado em garantia, tendo em vista que é responsável solidária pelo pagamento do tributo, nos termos da Lei Estadual n°14.937/03, e detentora da propriedade resolúvel do bem. 3. Havendo sucumbência recíproca e, uma vez vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados, na medida da derrota de cada parte, assim como observada a equidade reclamada nas alíneas 'a', 'b' e 'c' do § 3º, do artigo 20. do CPC.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, c e d da CF/1988. A parte recorrente alega violação aos arts. 146, III, a e b, e 155, III, ambos da CF/1988. Sustenta que (i) o art. 5º, I, da Lei Estadual nº 14.937/2003 é evidentemente inconstitucional, ao cobrar o IPVA de quem não é o real proprietário do veículo; (ii) a legislação mineira, ao regular a sistemática da responsabilidade tributária, trata de matéria reservada à lei complementar. Requer seja dado provimento ao recurso extraordinário, de modo a considerar inválida a exigência de IPVA em relação ao recorrente.



     



    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



     



    […]



    A abertura da instância superior não é viável.



    A Turma Julgadora dirimiu a controvérsia posta em juízo mediante a análise da legislação infraconstitucional pertinente, definindo o alcance e a amplitude de suas normas, fato que impede o sucesso do recurso, consoante o que preceitua o Enunciado n° 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    […]



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso.



     



     4. A pretensão recursal não merece prosperar. 



     



    5. De início, ressalto que a interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando se pretende rever a interpretação conferida a norma infraconstitucional. Confiram-se os seguintes julgados:



     



    CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, III, D. CABIMENTO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA. QUESTÃO MERAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. Ademais, o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, ‘d’ exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 774.514-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa)



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Incabível, portanto, o recurso pela alínea c do art. 102, III, da Constituição. II – A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. III – Agravo regimental improvido. (AI 769.919- AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



     



    6. A interposição do recurso extraordinário com base no art. 102, III, c, da CF/1988, também não encontra fundamento. As razões de decidir constantes do acórdão recorrido permitem concluir que o Tribunal de origem não julgou válida lei local em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da CF. Nesse sentido: AI 138.298-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio.



     



    7. Quanto ao mérito, a pretensão também não merece ser acolhida. Esta Corte entende que a questão da sujeição passiva nos contratos de alienação fiduciária é matéria reservada à legislação infraconstitucional local. Nesse contexto, a hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Confiram-se os julgados:



     



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Alienação fiduciária. IPVA. Responsabilidade tributária. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 5. Reexame do acervo fático-probatório. 6. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Competência legislativa plena dos estados-membros para editar normas gerais sobre o IPVA na ausência de lei complementar nacional. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.169.945-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório e da reanálise da legislação infraconstitucional local pertinente, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE 1.230.379-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Alienação Fiduciária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.209.136-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno)



     



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão da sucumbência recíproca fixada na origem.



    Publique-se.



      Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator